Tribunal: TJSP
Processo: 0013450-29.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. Deferimento. Insurgência do Ministério Público. Desacolhimento. Sentenciado que possui bom comportamento carcerário atual e quando submetido, antes de progredir ao regime semiaberto, a exame criminológico, obteve parecer favorável. A gravidade dos crimes praticados e a longevidade da reprimenda não são argumentos idôneos para a realização da perícia

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. Deferimento. Insurgência do Ministério Público. Desacolhimento. Sentenciado que possui bom comportamento carcerário atual e quando submetido, antes de progredir ao regime semiaberto, a exame criminológico, obteve parecer favorável. A gravidade dos crimes praticados e a longevidade da reprimenda não são argumentos idôneos para a realização da perícia técnica, tampouco para impedir a concessão de benesses em sede de execução penal. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Requisito subjetivo devidamente preenchido. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.